Tribunal: TJDFT
Processo: 0728443-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. AUSÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. REPARAÇÃO. ARBITRAMENTO.
1. A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar. Restando caracterizado lesão ao consumidor diante de anotação restritiva, a condenação do ofensor pelo dano moral está vinculada à própria existência in re ipsa dos fatos, cujos resultados são presumidos.
2. Apelação conhecida e provida.